Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4o DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Revela-se viável a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC, em razão do reconhecimento do pedido inicial, que resultou em significativa diminuição do trabalho desenvolvido pelo patrono constituído pela embargante. Precedente.
2. Apelação conhecida e provida.